Tribunal: TCU
Processo: 000.188/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Brunno da Costa Galvão, ex-prefeito do município de Igarapé Grande-MA (no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016) e Teresa Barroso da Costa Galvão, ex-secretária municipal de Saúde (no período de 14/5/2014 a 2/1/2017), em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Municipal de Saúde contra Brunno da Costa Galvão, ex-prefeito do Município de Igarapé Grande/MA (gestão 1o/1/2013 a 31/12/2016), e Teresa Barroso da Costa Galvão, ex-secretária municipal de saúde (de 14/5/2014 a 2/1/2017), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados a esse município, no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "a" e "c"; §3o, 19, caput , 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a" e "b"; 209, "I" e "III", §5o, §7o; 217; e 267 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Brunno da Costa Galvão e Teresa Barroso da Costa Galvão, condenando-os ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/9/2013 32.490,00 13/8/2015 129.960,00 9.2. aplicar a Brunno da Costa Galvão e Teresa Barroso da Costa Galvão, individualmente, multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.5. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia desta decisão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República do Estado do Maranhão, para as providências cabíveis.